Tribunal: STF
Processo: ADI 7606
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por meio da Petição 114683/2025 (e-doc. 65), o INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS HOMENS - IDDH requereu a admissão no feito como amicus curiae. 



    2. Nos termos do art. 138 do CPC c/c o art. 7º, § 2º, da Lei nº. 9.868/99, compete ao Relator, em despacho irrecorrível, admitir ou não pedidos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    3. Transcrevo trechos do Estatuto Social (e-doc. 67) da referida instituição:



    ARTIGO 1° - DENOMINAÇÃO, SEDE, FILIAIS, FINALIDADE E FILIAÇÃO 



    INSTITUTO DE DEFESA DOS DIREITOS DO HOMEM, neste Estatuto designado simplesmente como "IDDH", constituído nesta data, com sede e foro em Florianópolis-SC, à Rua Almirante Carlos da Silveira Carneiro, 430, Agronômica, CEP. 88025-350, associação de direito privado, constituída por tempo indeterminado, sem fins econômicos ou lucrativos, de caráter organizacional, filantrópico, sem cunho político ou partidário, com a finalidade de divulgar, promover, defender, auxiliar e prestar assistência preventiva, emergencial, incidental e qualquer apoio referente ao exercício da paternidade na sua plenitude, bem como atuar na defesa dos interesses dos pais e dos Direitos do Homem em quaisquer circunstâncias, e auxiliar na proteção da cidadania e dos direitos de pais e filhos, inclusive naquilo que diga respeito aos interesses difusos, coletivos e congêneres.



    ARTIGO 2º - FINALIDADES DO INSTITUTO



    No desenvolvimento de suas atividades, o IDDH observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, com as seguintes finalidades:



    I. Promover um ambiente não-conflituoso e não-violento nas disputas relacionadas ao exercício do poder familiar por pais e mães em litígio;



    II. Contribuir com o fortalecimento do vínculo familiar entre pais e filhos;



    III. Incentivar a prática e o fortalecimento da paternidade responsável;



    IV. Apoiar e reforçar a paridade entre pais e mães no exercício da autoridade parental;



    V. Pugnar pela prestação da assistência jurídica adequada, no âmbito do Direito das Famílias, a cada pai lesado no pleno exercício da paternidade, nas esferas judicial e extrajudicial, compreendendo inclusive a atuação em sede policial;



    VI. Apoiar e reforçar a importância da atuação consciente e profissional de todos os atores envolvidos na dinâmica do Direito das Famílias, tais como, mas não exclusivamente, juízes, promotores, advogados, serventuários do Poder Judiciário, conciliadores, peritos, assistentes técnicos, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, estagiários ete.;



    VII. Combater atos ilegais, imorais e injustos que possam lesar, prejudicar ou comprometer o pleno exercício da paternidade;



    VIII. Promover a defesa de qualquer interesse difuso ou coletivo envolvendo o pleno exercício da paternidade e os Direitos do Homem, em qualquer instância;



    IX. Patrocinar, elaborar e divulgar estudos, pesquisas, artigos, notas e relatórios técnicos, primando pela densidade técnica e pelo rigor científico, para subsidiar a atuação do IDDH na defesa da igualdade de gênero, da igualdade parental, do pleno exercício da paternidade e dos Direitos do Homem;



    X. Adotar medidas que possibilitem a responsabilização cível, penal e administrativa do agente público responsável pela lesão ou prejuízo do direito ao pleno exercício da paternidade, incluindo a promoção de falsas denúncias, o chamado "assassinato de reputações" e o "cancelamento" nas redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas;



    XI. Representar no CNJ e/ou no CNMP contra atos ilegais de juízes, promotores e serventuários do Poder Judiciário e do Ministério Público que possam lesar, prejudicar ou comprometer o pleno exercício da paternidade:



    XII. Pugnar pelo aperfeiçoamento das leis e dos regulamentos relativos à promoção, defesa fortalecimento da família e da relação entre pais, mães e filhos.



    (e-doc. 67, p. 2-3)



    4. No presente caso, por entender presentes os referidos requisitos, DEFIRO o pedido formulado, a fim de que o postulante ingresse no feito na qualidade de amicus curiae. 



    5. À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente